Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO APLICADA NA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PARA O VALOR EXEQUENDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução que rejeitou a alegação de excesso de execução fundamentada em suposta ilegalidade nas cobranças de tarifa de abertura de crédito e de comissão de permanência cumulada com encargos da mora.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio.
3. O Magistrado examinou todas as questões apontadas pela embargante, inclusive a alegada violação ao artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, não se verificando qualquer omissão a ensejar a cassação da sentença.
4. Trata-se de empréstimo para capital de giro, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, não se amoldando a sociedade empresária ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista, ainda que se trate de contrato de adesão
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos repetitivos, assentou ser legítima a estipulação da Tarifa de Abertura de Crédito nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Na demanda, o contrato foi firmado em setembro de 2015, razão pela qual não haveria óbice à sua cobrança. Eventual abusividade poderia ser eventualmente verificada em relação ao valor cobrado pela instituição financeira, mas a autora sequer mencionou a quantia constante da Cédula de Crédito Bancário, tampouco demonstrou estar a tarifa em desconformidade com a média praticada pelo mercado no período em que o contrato foi firmado entre as partes.
6. A despeito da previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa, verificou-se, da planilha de cálculos apresentada pelo banco, a incidência, apenas, de correção monetária, juros de mora e multa sobre o saldo devedor, não se verificando a apontada cumulação. E pela inexistência de efetiva cobrança da comissão de permanência, não há que se falar se ela foi cobrada respeitando-se, ou não, o limite dos juros convencionados ou a média da taxa de mercado como alega a apelante.
7. O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.